Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-47.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. FIDELIZAÇÃO EM CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. NECESSIDADE DE EXPRESSA CLÁUSULA CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ. CUSTAS E HONORÁRIOS PELA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A resposta ao recurso de apelação não é via processual adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma da decisão ao Colegiado.
2. É possível a fidelização nos contratos de prestação de serviços de telefonia móvel. Porém, essa previsão há de estar expressa no contrato.
3. O parágrafo único do art. 86, CPC autoriza que, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima, a outra responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
4. Recurso parcialmente provido.